Tribunal: TJBA
Processo: 8065148-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065148-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAILLE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA, FRANCIELE RIBEIRO SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por médica diplomada pela Universidad de Aquino Bolívia (UDABOL), que buscava compelir a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) a instaurar processo simplificado de revalidação de diploma de Medicina, com fundamento na Resolução Conjunta nº 01/2020, na Portaria MEC nº 1.151/2023 e no art. 207 da Constituição Federal. A petição inicial foi indeferida e o feito extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo e de previsão legal que imponha cronologia de análise nos procedimentos administrativos de revalidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma de Medicina obtido no exterior, com base na Resolução Conjunta nº 01/2020 e na Portaria MEC nº 1.151/2023; (ii) determinar se a UNEB pode ser compelida a instaurar tal procedimento, à luz da autonomia universitária e da superveniência da Resolução CNE/CES nº 02/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNE/CES nº 02/2024, vigente desde 02.01.2025, revoga a Resolução nº 01/2022 e estabelece, de forma expressa, que a revalidação de diplomas de Medicina obtidos no exterior está condicionada à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (REVALIDA), vedando a tramitação simplificada.

A norma vigente é de aplicação imediata aos pedidos formulados após sua entrada em vigor, o que afasta a incidência da Resolução Conjunta nº 01/2020 às solicitações protocoladas posteriormente, como é o caso do pedido formulado pela impetrante em abril de 2025.

A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal confere às universidades públicas competência para regulamentar os processos de revalidação, respeitada a legislação federal vigente, não podendo ser compelidas a aplicar normas revogadas ou a adotar procedimentos que contrariem a regulamentação atual.

A ausência de protocolo do pedido de revalidação na Plataforma Carolina Bori — meio oficial de submissão conforme Portaria MEC nº 1.151/2023 — impede o reconhecimento de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há direito líquido e certo à revalidação de diplomas de Medicina por via simplificada, sendo legítima a exigência da aprovação no REVALIDA, conforme entendimento dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revalidação de diplomas de Medicina obtidos no exterior exige, nos termos da legislação vigente, a aprovação prévia no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (REVALIDA), sendo incabível a tramitação simplificada.

A entrada em vigor da Resolução CNE/CES nº 02/2024 afasta a aplicabilidade de normativas anteriores que previam a revalidação simplificada, ainda que a universidade tenha aderido a programas anteriores.

A inexistência de protocolo formal do pedido na plataforma oficial do MEC inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo por ausência de prova pré-constituída.

A autonomia universitária garante às instituições o poder de estabelecer critérios próprios de revalidação, desde que em conformidade com as normas federais em vigor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º e 53; Lei nº 13.959/2019; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Portaria MEC nº 1.151/2023; Resolução CNE/CES nº 02/2024.

Jurisprudência relevante citada
:TRF-3, AI 5029119-56.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 6ª Turma, j. 21.05.2025.TJSC, Apelação 5004067-79.2025.8.24.0008, Rel. Des. Sandro José Neis, 3ª Câmara de Direito Público, j. 05.08.2025.TJPR, Apelação 0028688-06.2023.8.16.0014, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, 6ª Câmara Cível, j. 15.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8065148-27.2025.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante
NAILLE RODRIGUES DOS SANTOS
e como Apelada

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outro.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA